Tribunal: TJDFT
Processo: 0739038-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0739038-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO DE SOUZA MIGUEL AGRAVADO: ROGERIO HOLLANDA DO NASCIMENTO DESPACHO Diante da ausência de citação na origem e da não localização do agravado para contrarrazões (ID 65115488), encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator